Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-26.2022.8.11.0009
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-26.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 298.800.921-04 (RECORRIDO), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Não restam caracterizadas as hipóteses de contradição e omissão aventadas nos embargos, mas sim a ocorrência de erro material, porquanto embora reconhecida a ocorrência do instituto jurídico da prescrição, a data grafada no voto mostra-se materialmente incorreta, porém ainda que corrigida, incapaz de modificar o direito afirmado por sentença.

Correção de erro material que se mostra possível pela via dos aclaratórios.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material verificado no julgado, sem efeitos infrigentes.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada Icatu Seguros S/A por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Inconformada com a decisão, a parte recorrente Icatu Seguros S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. nº 195941160 postulando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2º), rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.

No mérito,
acolho-os
.

Conforme se colhe do voto deste Relator no recurso inominado houve o reconhecimento da prescrição na forma do Código de Defesa do Consumidor, tal o que disciplina a norma do art. 27, isto é, verificando o prazo de 05 (cinco) anos.

Ocorre que, por erro material constatou-se no referido voto a indicação em sua fundamentação de que estava prescrito o direito referente às cobranças realizadas até 23/janeiro/2018, o que não foi anotado na parte dispositiva do voto, fato que fundamentou a oposição dos presentes aclaratórios.

Entretanto, o referido reconhecimento da prescrição não empresta fundamento à modificação pretendida pela parte embargante.

Registro, de proêmio, que a data indicada no voto caracteriza evidente erro material, na medida em que o fundamento aponta o prazo quinquenal – 05 (cinco) anos – porém faz referência a prazo diverso quando anota as datas.

Assim, considerando o prazo quinquenal, decorrente da norma consumerista (CDC, art. 29) combinado com a norma prevista no art. 3º da Lei nº 14.020/2020 que suspendeu os prazos prescricionais que já tinham sido iniciados antes da promulgação da referida norma emergencial.

Logo, considerando que o prazo de suspensão da referida norma alcançou o período de 12/junho a 30/outubro/2020, o que soma exatos 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias; deve referido prazo ser acrescido na contagem regressiva a fim de verificar o alcance da prescrição quinquenal reconhecida no julgamento do recurso inominado.

Decorre, pois, da análise cronológica que encontra-se alcança pela prescrição o período que antecede o dia 07/dezembro/2016, uma vez que a contar da propositura a demanda ocorrida em data de 25/abril/2022, aquela é a data até onde se verifica o alcance da prescrição reconhecida.

Impositivo, pois, reconhecer sucesso aos embargos a fim de corrigir o erro material verificado na fundamentação.

Nesse sentido é que o acórdão merece reparo para o fim de corrigir o erro material verificado, o qual, entretanto, vale registrar, não irá impor efeitos infringentes, uma vez que conforme se colhe da inicial, o pedido se situa a partir de janeiro/2017, de modo que não resta a pretensão limitada pelo instituto jurídico da prescrição reconhecido no julgamento do recurso inominado.

Logo, embora se reconheça sucesso aos embargos, na hipótese dos autos tal não modificará o teor do que deliberado em sessão de julgamento, o que se afirma pelos fundamentos suso declinados.

Vale referir que a norma constante do art. 1.022, inciso III do CPC autoriza a correção de erro material por via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, não apresenta em seu texto erro material.
3. O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas "[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]" (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
4. (...). 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1082961, 07018784220178070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,

Terceira Turma Recursal,
data de julgamento: 13/3/2018
, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
ACOLHO,
os embargos de declaração para, corrigir erro material verificado no acórdão para que diante das razões declinadas acima, passe a constar do dispositivo do voto deste Relator:

“Pelas razões expostas, conheço

do recurso, posto que tempestivo, conheço da preliminar e reconheço prescrito o direito a restituição das parcelas debitadas até 07/dezembro/2016 e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Acresço por fim, a título de registro que conquanto acolhidos os presentes embargos de declaração, não se confere efeito infringente diante do seu julgamento, sendo mantida a decisão tomada pelo colegiado.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024